Tribunal: STJ
Processo: 2139213-60.2018.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1762552 - SP(2020/0244354-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
WAGNER DOBASHI TAKEUTI E OUTRO(S) - SP315477
AGRAVADO
: PLENUS PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO CARVALHO DE LIMA - MG071873
AGRAVADO
: CASSEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO CASSEB
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO CASSEB - SP084235
MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AMPLIAÇÃO DO
BLOQUEIO DE CONTAS. PEDIDO. INDEFERIMENTO.
COLEGIADO (ART. 942, CPC). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE REFORMA DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO.
INAPLICABILIDADE DO RITO. PRECEDENTES.
1. A técnica de ampliação do colegiado, prevista no
do CPC,
art. 942
somente se aplica à hipótese de agravo de instrumento, quando houver
reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, o que não ocorre na
espécie. Precedentes.
2. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e189c8cf-a3a2-434a-87c0-b051605b1c84

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1762552 - SP(2020/0244354-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
WAGNER DOBASHI TAKEUTI E OUTRO(S) - SP315477
AGRAVADO
: PLENUS PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO CARVALHO DE LIMA - MG071873
AGRAVADO
: CASSEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO CASSEB
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO CASSEB - SP084235
MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AMPLIAÇÃO DO
BLOQUEIO DE CONTAS. PEDIDO. INDEFERIMENTO.
COLEGIADO (ART. 942, CPC). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE REFORMA DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO.
INAPLICABILIDADE DO RITO. PRECEDENTES.
1. A técnica de ampliação do colegiado, prevista no
do CPC,
art. 942
somente se aplica à hipótese de agravo de instrumento, quando houver
reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, o que não ocorre na
espécie. Precedentes.
2. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
“Agravo de Instrumento – Pretensão de bloqueio de contas bancárias do
advogado e sua sociedade – Nos termos do
da Constituição Federal
art. 133
‘o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por
seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei’ –
Advogado regularmente constituído no processo e com poderes para praticar
os atos em nome de seu cliente, tendo o direito fundamental de exercer
livremente sua profissão em defesa de seu constituinte e, pelos serviços
prestados tem o direito de receber os respectivos honorários, inexistindo
qualquer presunção de que o pagamento dos honorários possa implicar
acobertamento de ilicitude, salvo se for seguramente comprovado. – Inversão
de valores, onde o devedor Banco do Brasil, com condenação transitada em
julgado, pretende desqualificar a parte credora e seus patronos – Decisão de
Primeiro Grau Mantida – Agravo Desprovido.” (e-STJ fl. 368)
Documento eletrônico VDA56113054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:58
Código de Controle do Documento: e278171b-9292-4b17-83ae-2df45ee14f69

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 388-409), interposto com
fundamento no
“a” e “c”, da Constituição Federal, a parte
art. 105, inciso III,
recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 356, 509, § 4o, 941, § 2o, e 942, § 3o, inciso II, do Código de
Processo Civil – nulidade absoluta do julgamento por indevida aplicação da técnica de
julgamento ampliado do
ao agravo de instrumento oriundo de
art. 942
de sentença sem que tenha havido reforma da decisão que
liquidação/cumprimento
julgou parcialmente o mérito; e
(ii) arts. 5o, 77,
e incisos I, II, IV e V, 161 e 854 do Código de Processo
caput
Civil, 51, 682, inciso III, e 1.102 a 1.112 do Código Civil, 31 a 33 da Lei no 8.906/1994
– porque o advogado e a sociedade de advogados teriam descumprido deveres de boa-
fé, lealdade e cooperação, e deveriam responder, ao menos, por caução e bloqueio
(BACENJUD) do montante levantado, por terem retirado alvará em nome de empresa
extinta e creditado os valores em conta do escritório.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 452-479).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 480-482), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso merece prosperar.
O recurso especial visava reformar acórdão do Tribunal de origem que,
negando provimento ao agravo de instrumento do Banco do Brasil, manteve a decisão
de piso que não autorizou o bloqueio BACENJUD e a pesquisa INFOJUD nas contas
bancárias dos patronos da Plenus Participação Ltda., visando garantir a restituição
de valores levantados.
Colhe-se dos autos que, em um primeiro momento, o agravo de
instrumento havia sido parcialmente provido, por maioria de votos. E, em julgamento
estendido (art. 942), por maioria, negou-se provimento ao recurso (e-STJ fls. 362 e
366).
A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no mesmo rumo da
tese defendida nas razões do especial, no sentido de que a técnica de ampliação do
colegiado, prevista no
do CPC, somente se aplica à hipótese de agravo de
art. 942
instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito,
situação não presente na espécie em que a decisão agravada (e-STJ fls. 48-49) se
cingiu a indeferir requerimento feito pelo executado, no curso do cumprimento de
sentença, para a realização de bloqueio cautelar das contas bancárias do advogado e
da sociedade de advogados.
Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE DE
Documento eletrônico VDA56113054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:58
Código de Controle do Documento: e278171b-9292-4b17-83ae-2df45ee14f69

PARTE DA CREDORA PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO
JULGADO POR MAIORIA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO
AMPLIADO.
§ 3o, II, DO NCPC. POSSIBILIDADE. OBSERVADA,
ART. 942,
CONTUDO, A REFORMA DA DECISÃO QUE JULGAR PARCIALMENTE O
MÉRITO. AUSÊNCIA DE REFORMA NO CASO EM COMENTO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO QUE NÃO FOI PROVIDO, POR MAIORIA. DECISÃO
AGRAVADA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA.
NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DOS VOTOS PROFERIDOS EM SEDE DE
JULGAMENTO AMPLIADO PARA FAZER PREVALECER O QUE FICOU
DECIDIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, PELO RELATOR, PRIMEIRO E
SEGUNDO VOGAIS (NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO).
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Somente se admite a técnica do julgamento ampliado, em agravo
de instrumento, prevista no
§ 3o, II, do NCPC, quando
art. 942,
houver o provimento do recurso por maioria de votos e desde que a
Doutrina sobre
decisão agravada tenha julgado parcialmente o mérito.
o tema.
3. Ausência, no caso dos autos, de provimento do agravo de instrumento, por
maioria de votos, e de decisão agravada que tenha analisado o mérito da
causa.
4. Reconhecido que o julgamento ampliado se deu em confronto com a lei,
devem ser anulados os votos proferidos na modalidade ampliada para
prevalecer somente aqueles votos proferidos pelo Desembargador Relator e
Primeiro Vogal, que o acompanhou, que entenderam, por maioria, em negar
provimento ao agravo de instrumento.
5. Recurso especial provido".
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.960.580/MT,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
5/10/2021,
13/10/2021

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA.
ART. 942
AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. DESNECESSIDADE. VÍCIOS CONSTRUTIVOS
EM IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV). FAIXA 1 -
FAR. CONDOMÍNIO AUTOR COMPOSTO POR BENEFICIÁRIOS DO
PROGRAMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
§
ART. 373,
1o, DO CPC. MAIOR FACILIDADE DA CEF PARA COMPROVAR A AUSÊNCIA
DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA.
ART. 6
CARACTERIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA
RESPONSABILIDADE
PELAS
CUSTAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Ação de indenização por danos materiais, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
6/4/2023
16/10/2023.
2. O propósito recursal é decidir se (I) é aplicável a técnica de ampliação do
colegiado ao julgamento não unânime de agravo de instrumento, que
mantém a decisão agravada; e (II) é devida a inversão do ônus da prova em
ação que discute vícios construtivos em imóvel, ajuizada por condomínio
composto por beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida, Faixa 1 -
FAR.
3. A técnica de ampliação do colegiado, prevista no
do CPC,
art. 942
somente se aplica para a hipótese de agravo de instrumento, quando
houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito,
situação não presente na espécie.
4. Conforme o
§ 1o, do CPC, pode o juiz atribuir o ônus da prova de
art. 373,
modo diverso, diante de peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de
obtenção da prova do fato contrário.
Trata-se da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a
qual o ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzi-la.
Documento eletrônico VDA56113054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:58
Código de Controle do Documento: e278171b-9292-4b17-83ae-2df45ee14f69

5. Por sua vez, o
o, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova
art. 6
em favor do consumidor, quando, alternativamente, for verossímil a sua
alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências.
6. Em ação que discute vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do
PMCMV, é devida a inversão do ônus probatório, considerando a evidente
assimetria técnica, informacional e econômica entre os beneficiários e a CEF,
a qual tem maior facilidade de comprovar a ausência dos vícios referidos,
pois detém a documentação e o conhecimento prévio sobre a aquisição e
construção dos imóveis no âmbito do Programa, podendo, além de requerer
perícia, demonstrar que foram observadas todas as regras técnicas de
engenharia na execução do projeto e utilizada matéria-prima de qualidade.
7. Na hipótese, portanto, a inversão do ônus da prova em favor do
condomínio autor, composto por beneficiários do PMCMV, Faixa 1 - FAR, se
justifica tanto à luz do
§ 1o, do CPC, em razão da "maior facilidade
art. 373,
de obtenção da prova do fato contrário", quanto à luz do
o, VIII, do CDC,
art. 6
em razão da hipossuficiência da parte autora.
8.
Não obstante, a inversão do ônus probatório não implica
responsabilização da ré pelas custas da perícia solicitada pelo autor,
significando apenas que não mais cabe a este a produção da prova, de modo
que, optando a ré por não antecipar os honorários periciais, presumir-se-ão
verdadeiras as alegações do autor. Precedentes.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido para inverter o ônus da prova".
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.097.352/SP,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
19/3/2024,
22/3/2024

"RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA.
1. A questão controvertida resume-se a definir (i) se as fundações de direito
privado têm legitimidade para ajuizar pedido de recuperação judicial, (ii) se
a hipótese era de aplicação da técnica do julgamento ampliado e (iii) se
cabível a fixação de honorários advocatícios recursais.
2. O artigo 1o da
não inclui as fundações de direito
Lei no 11.101/2005
privado entre os legitimados para o pedido de recuperação judicial,
dispositivo legal que não foi alterado com as recentes modificações trazidas
pela Lei no 14.112/2020.
3. A concessão de recuperação judicial a entidades sem fins lucrativos que
já usufruem de imunidade tributária equivaleria a exigir uma nova
contraprestação da sociedade brasileira, sem estudos acerca do impacto
concorrencial e econômico que a medida poderia gerar.
4. O deferimento de recuperação judicial a fundações sem fins lucrativos
impacta na alocação de riscos dos agentes do mercado, em desatendimento
à segurança jurídica.
5. No caso de agravo de instrumento interposto contra decisão que
defere o processamento de recuperação judicial, não se justifica a
adoção da técnica do julgamento ampliado, porque não se trata de
reforma de decisão que julgou parcialmente o mérito da causa, nos
termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 942,
6. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais pela
Corte local, ao reformar a decisão recorrida e indeferir o processamento da
recuperação judicial.
7. Recurso especial não provido".
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.026.250/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
1/10/2024,
4/10/2024

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE CASSOU A LIMINAR PARA SUSPENDER
O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS. NÃO APLICAÇÃO
DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO
DO CPC. DECRETO
ART. 942
REGULAMENTAR. DIPLOMA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE
LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO APELO ESPECIAL.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO PRECÁRIA. NÃO
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS
E
735/STF
7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça,
"a técnica de ampliação do colegiado, prevista no
do Código de
art. 942
Documento eletrônico VDA56113054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:58
Código de Controle do Documento: e278171b-9292-4b17-83ae-2df45ee14f69

Processo Civil, somente se aplica para a hipótese de agravo de instrumento,
quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito."
2. A decisão que concede ou indefere medida liminar não enseja
reconhecimento do direito da parte, de modo que sua reforma, pela
via do agravo de instrumento, dispensa a aplicação da técnica de
ampliação prevista no
§ 3o, II, do CPC. Em verdade, tal
art. 942,
dispositivo legal, ao tratar do julgamento não unânime de agravo
interno que reforma decisão relativa ao mérito da controvérsia,
refere-se ao decisum interlocutório proferido em hipóteses como as do
I,
ambos do CPC.
art. 487,
c/c art. 356,
3. Na espécie, o acórdão recorrido decidiu por reformar decisão
interlocutória, que se limitou a conceder liminar para suspender a eficácia de
licenciamento ambiental e condicionar o seguimento das obras à anuência
do IBAMA. Esse julgado não constitui decisum de mérito, de modo que não
há falar em aplicação da técnica de complementação de julgamentos.
3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada ofensa ao
disposto no Decreto n.
Isso porque o referido ato normativo não se
6.660/98.
enquadra no conceito de "tratado ou lei federal", de que cuida o art.105, III,
a, da CF.
4. Não é cabível, em regra, recurso especial para reexaminar os fundamentos
utilizados pelas instâncias de origem em decisões precárias. Isso porque, em
tais hipóteses, não se está, ainda, diante de "causa decidida em única ou
última instância", apta a ensejar a abertura da via especial, o que atrai a
incidência da
("Não cabe recurso extraordinário contra
Súmula 735/STF
acórdão que defere medida liminar").
5. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de
asseverar se estão presentes, ou não, os requisitos autorizadores da tutela
de urgência, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial não provido".
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.994.636/RJ,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
24/5/2022,
2/6/2022

No caso em apreço, as conclusões do Tribunal estadual destoam da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual merece ser provido o
anular os votos proferidos quando da ampliação do
recurso especial a fim de
julgamento do agravo de instrumento realizado pelo Tribunal Estadual, para
prevalecer, como resultado final, o voto do Desembargador Relator originário, que foi
acompanhado pelo 2o desembargador, dando parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo ora recorrente.
Solução nesse sentido torna prejudicadas as demais questões trazidas no
recurso especial e nas suas contrarrazões.
Sem honorários recursais, tendo em vista o provimento do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56113054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:58
Código de Controle do Documento: e278171b-9292-4b17-83ae-2df45ee14f69

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.762.552 / SP
Número Registro: 2020/024435-40
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00582233520038260100 20559364920188260000 21392136020188260000 582233520038260100 8722003
Sessão Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
WAGNER DOBASHI TAKEUTI E OUTRO(S) - SP315477
AGRAVADO
: PLENUS PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO CARVALHO DE LIMA - MG071873
AGRAVADO
: CASSEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO CASSEB
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO CASSEB - SP084235
MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
ASSUNTO
: EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSBANCÁRIOS - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSCONTRATOS DE CONSUMO -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSBANCÁRIOS - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSDIREITO DO CONSUMIDOR -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSBANCÁRIOS - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSCONTRATOS DE CONSUMO -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSBANCÁRIOS - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56119496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 15:35:36
Código de Controle do Documento: baf57930-3ba0-4e49-82ce-03ff36aecbad

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/04/2026 a 22
/04/2026, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56119496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 15:35:36
Código de Controle do Documento: baf57930-3ba0-4e49-82ce-03ff36aecbad